Tribunal: TJSP
Processo: 2106201-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106201-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
GERALDO DA SILVA COLOMBO, é agravado ALISSON RODRIGO MIRANDA
OZORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106201-84.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18599
AGRAVO DE INSTRUMETNO No: 2106201-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GERALDO DA SILVA COLOMBO
AGRAVADO: ALISSON RODRIGO MIRANDA OZÓRIO
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ: MÁRIO CAMARGO MAGANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. NULIDADE DE
CITAÇÃO. Não ocorrência. Réu preso. Citação pelo
correio. Validade. Aerograma devidamente enviado à
penitenciária em que o agravante ainda se encontra
recolhido. Defesa ofertada por curador especial. Respeito
aos
ditames
processuais.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r.decisão copiada a fls. 36/37, que nos autos do processo da ação de despejo por
falta de pagamento, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou alegação de
nulidade de citação.
Inconformado, aduz o agravante, em síntese, a nulidade da
citação e dos atos subsequentes na fase de conhecimento. Isso porque o
aerograma, apesar de enviado à Penitenciária de Araraquara e recebida pela
portaria, a ele não foi entregue. Busca a reforma do r.decisum com a declaração de
nulidade dos atos processuais.
Recurso
regularmente
processado,
sem apresentação de
contraminuta (fls. 44).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de r.decisão proferida na fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106201-84.2020.8.26.0000 -
3
sentença em que o agravado ALISSON RODRIGO MIRANDA OZÓRIO busca a
satisfação de crédito consolidado em desfavor do agravante GERALDO DA SILVA
COLOMBO, na razão de R$ 59.862,99 (fls. 01/02 e fls. 19/25, da origem).
Intimado pessoalmente, o agravante apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, alegando tese de nulidade da citação no processo de
conhecimento (fls. 34/39, da origem).
Na origem, a impugnação foi rejeitada na forma como relatado.
Consta que o agravante se encontra recolhido junto à
Penitenciária de Araraquara, cumprindo pena restritiva de direitos, desde a fase de
conhecimento (fls. 05).
A sistemática Processual Civil não impõe forma específica para a
citação do réu preso. Tanto é assim que, na origem, foi expedida a citação pelo
correio ao referido estabelecimento prisional; devidamente recebida pelo servidor
da portaria da unidade (fls. 69, da origem).
Em seguida, ausente a apresentação de defesa, foi nomeado
curador especial ao agravante, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC.
Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:
II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora
certa, enquanto não for constituído advogado.
Houve, portanto, a apresentação de contestação por negativa
geral, sem qualquer arguição de nulidade (fls. 88).
Assim, não se verifica irregularidade apta a justificar a pretensão
recursal.

No mais, a nova intimação pessoal, na fase de cumprimento de
sentença, justificou-se por ser o devedor, à época, assistido pela Defensoria
Pública, conforme disposto no art. 513, § 2o, inciso II, do CPC.
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106201-84.2020.8.26.0000 -
4
Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da
obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela
Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos,
ressalvada a hipótese do inciso IV;
Assim, a r.decisão deve ser mantida.
Finalmente, deixo de fixar horários, por se tratar de hipótese de
total rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Nesse sentido:
2.4. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
2.5. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC" (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-
C). 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1373438/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 17/06/2014)
Alerto que não é necessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora